Tribunal: TJDFT
Processo: 0710582-65.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FAVORECIMENTO PESSOAL. ART. 348 DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO OU INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA.NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO COERENTE DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO). PENA DEFINITIVA READEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Pratica o crime de favorecimento pessoal (art. 348 do CP) quem auxilia e/ou fornece ajuda a alguém para fugir, esconder-se ou evitar a ação da autoridade que o busca.
2. Os depoimentos dos policiais, coerentes e harmônicos com as demais provas, são suficientes para dar respaldo ao decreto condenatório, haja vista que sua palavra possui fé pública e presunção de legitimidade. Precedentes do STJ.
3. A aplicação da vedação legal de fixação do regime aberto ao réu reincidente é amplamente aceita pela jurisprudência, ainda que condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos, independentemente de fundamentação específica. Regime semiaberto mantido.
4. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente. Dosimetria readequada.
5. Recurso conhecido e provido em parte.